Tribunal: TCU
Processo: 011.365/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6909/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.365/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acassio Kloehn (XXX.602.959-XX); Alexandre Martins dos Santos (XXX.543.409-XX); Dirleia Rohr Lauxen (XXX.293.449-XX); Evandro Euzebio (XXX.197.889-XX); Fernanda Carol Montag (XXX.901.359-XX); Fernando Henrique Kloppel Gonsalves (XXX.450.709-XX); Luiz Carlos Cecon (XXX.422.599-XX); Mirian Elen de Freitas (XXX.829.519-XX); Paulo Henrique de Souza Soletti (XXX.431.481-XX); Thiago Kuntze (XXX.712.218-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.